Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
D E S P A C H O Na decisão de ID 3111380, determinei o sobrestamento dos autos até as definições do Tema 986/STJ. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação das partes para manifestação quanto ao decidido no Tema Repetitivo 986/STJ os reflexos incidentes na controvérsia estabelecida no caso concreto (ID 67830577), retornando apenas a manifestação do Distrito Federal pela aplicabilidade do referido tema e a denegação da segurança (ID 68028214). Diante dos fatos processuais supervenientes, à Procuradoria de Justiça para que renove a manifestação como fiscal da ordem jurídica. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora